Tribunal: TJDFT
Processo: 0705228-04.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE INCÊNDIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. RECONHECIMENTO. AGRAVANTE. ART. 61, II, ALÍNEA “A”. MOTIVO TORPE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REPARAÇÃO MÍNIMA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. REDUÇÃO DO VALOR. NÃO CABIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A premeditação justifica a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade e, por consequência, a exasperação da pena-base.
2. A confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena, devendo ser sua compensação integral com a agravante do art. 61, inciso II, alínea "a", Código Penal (motivo torpe).
3. Segundo o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, havendo pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, o juiz fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.
4. Em análise à conduta praticada no caso concreto, o entendimento jurisprudencial em casos semelhantes e capacidade econômica das partes, mantém-se o valor arbitrado, a título de indenização mínima, porquanto atendidos os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Não tendo havido alteração fática ou jurídica do cenário que justificou a custódia cautelar da acusada, permanecendo ela segregada durante todo o trâmite processual, ratifica-se a decisão que decretou a sua prisão preventiva, não havendo que se falar em direito de recorrer em liberdade.
6. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.